Tribunal: TJPA
Processo: 0002513-37.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002513-37.2015.8.14.0005

APELANTE: THIAGO PEREIRA MAIA

APELADO: JUAREZ VEITAS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PLEITO DE APLICAÇAO DA PENALIDADE DO ART. 940 CC/02. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AQUELE QUE DEMANDAR POR DÍVIDA JÁ PAGA, NO TODO OU EM PARTE, SEM RESSALVAR AS QUANTIAS RECEBIDAS, FICA OBRIGADO A PAGAR AO DEVEDOR O DOBRO DO QUE HOUVER COBRADO. NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ DO EXEQUENTE. ELEMENTO SUBJETIVO INEXISTENTE
IN CASU
. SÚMULA 159 STF. RESP 1.111.270/PR (REPETITIVO)
.
PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THIAGO PEREIRA MAIA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos em face de
JUAREZ VEITAS FERNANDES
, julgou-os parcialmente procedentes, nos seguintes termos (Num. 921176 - Pág. 1/4):

“
Isso posto,
julgo parcialmente
procedente o pedido e extingo o processo (embargos à execução) com resolução de mérito, nos termos do art. 487.

inciso I do CPC
para determinar o prosseguimento da execução
em relação ao:

1 Valor de R$ 12.000,00 (saldo da parcela de R$ 35.811,04 do item 9 do contrato), acrescido de juros, multa a atualizações previstas no contrato.

2. Valor de R$ 81 629,76, devendo ser abatido o pagamento de R$ 14.000,00 (do item 10, referente ao Banco do Brasil), acrescido de juros, multa e atualizações previstas no contrato

Condeno o embargante a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a título de sucumbência, os quais arbitro em 10% do valer da causa

art. 85
$2°do CPC).
”.

Inconformada, a parte executada/embargante interpôs recursos de Apelação (Num. 921177 - Pág. 1/4), afirmando que a sentença mereceria reparo, tendo em vista que houve nítido excesso na execução, uma vez que o valor devido seria menor do que o cobrando pelo exequente.

Assim, requer a aplicação do art. 940 do CC, para condenar o exequente a pagar em dobro o valor cobrado a maior, tendo em vista que não deveria qualquer valor, pois se fosse abatido o valor em dobro a que em tese faz jus, pagaria a dívida e ainda restaria saldo.

Por fim, requer a reforma da sentença, para que não sejam julgados totalmente procedentes os embargos à execução, inclusive no que se refere ao pedido de reconvenção, para condenar o exequente a pagar em dobro o valor cobrado a maior, saldando a dívida executada, e ainda, sobrando crédito residual.

Devidamente intimada, a parte exequente/embargada apresentou Contrarrazões (Num. 921178 - Pág. 1/), requerendo improvimento recursal para manutenção
in totum
da sentença recorrida. Isso porque incabível reconvenção em embargos à execução, assim, o referido pleito seria meramente procrastinatório, para adiar o pagamento dos valores devidos.

A então relatora, Des.ª Edinéa Oliveira Tavares, recebeu o recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, do CPC (Num. 1608276 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por entender se tratar de causa que dispensa a intervenção ministerial (Num. 1863427 - Pág. 1/3).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação, passando a analisá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo recorrente, contudo, julgou improcedente o pedido de reconvenção realizado, concernente a restituição em dobro de valores cobrado a mais, previsto no art. 940, do CC.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre colacionar o trecho do
decisum
em que o juízo
a quo
entendeu incabível o pleito de aplicação do art. 940, do CC,
in verbis
(Num. 921176 - Pág. 3/4):

“Não há que se falar em restituição em dobro das quantias cobradas (art. 940 do CC), como pretende o embargante, na medida em que para tal deve ocorrer a cobrança de dívida já paga ou a cobrança de mais do que lhe é devido somado em um ou outro caso a má fé do credor.

No presente caso não restou comprovada má fé do embargado e a dívida, como reconhecido anteriormente, não foi paga, restando valores a serem pagos, de outro lado, não houve alegação de excesso de execução, limitando-se o embargante em alegar a quitação da dívida.

Por via de consequência, entendo que não cabe pedido de reconvenção, na medida em que está intimamente ligado ao próprio mérito da matéria de defesa dos embargos e no mais porque não se exige pedido contraposto para repetição do indébito do art. 940 do CC.”.

O artigo 940 do Código Civil assim disciplina:

Art. 940.
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Contudo é necessária a comprovação da má-fé do credor, nos termos do enunciado da Súmula 159 do STF,
in verbis
:

Súmula 159.
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil de 1916.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ igualmente entende que somente se aplica a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, quando comprovada a má-fé do credor na cobrança indevida. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO FEITO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RITO ADEQUADO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REEXAME. SÚMULA 5/STJ.
SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO EXEQUENTE. AFASTAMENTO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Quanto à regularidade do procedimento eleito pelo exequente, o Tribunal de origem anotou que o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, apesar de prever a obrigação de entrega de coisa certa (sacas de soja), também permitia ao credor postular a obrigação de pagar quantia certa, como prestação substitutiva. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das cláusulas do contrato, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 5 deste Pretório.
2. Já se consolidou nesta Corte, por meio de precedente obrigatório, o entendimento de que, “Para que haja a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (art. 1.531 do CC 1916 / art 940 do CC 2002), é imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Permanece válido o entendimento da Súmula 159-STF: Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual art 940 do CC 2002)? - REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015.
3. Na hipótese, pois, em que há dúvida sobre o efetivo pagamento das parcelas apontadas (primeira e segunda), consoante expressamente reconhecido pelo Tribunal de origem, é inviável atribuir-se má-fé à cobrança dos respectivos valores pelo credor, o que afasta a sanção do art. 940 do Código Civil.
4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1380757 MT 2018/0267616-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA PROMISSÓRIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES JÁ AMORTIZADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 2002. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.
1. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes.
2. O eg. Tribunal de origem reconheceu não estar comprovada a má-fé da credora em razão da cobrança de valores já amortizados pelos devedores, uma vez que prontamente providenciou o abatimento do excesso após o reconhecimento do equívoco em sede de embargos à execução.
A alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1349905 PR 2018/0213949-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2019)

No mesmo sentido, se pronuncia a jurisprudência pátria hodierna:

APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ
– I – Sentença de parcial procedência – Recurso do embargado –
II – Aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado – Inteligência do art. 940 do CC – Indispensável, contudo, a comprovação da má-fé do demandante – Ausente prova de má-fé do embargado –
Erro justificável decorrente de desorganização interna da instituição financeira – Embargado que, em sua manifestação nos autos, reconheceu o pagamento realizado pelo embargante, pugnando pela desistência e extinção da ação de execução - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Afastada a condenação do embargado à devolução do valor cobrado indevidamente – Sentença reformada – III - Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do NCPC, uma vez que o embargado restou vencedor no recurso - Apelo provido. (TJ-SP - AC: 10146187420218260008 SP 1014618-74.2021.8.26.0008, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 26/07/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
ART. 940 CC/2002. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO INEXISTENTE. SÚMULA 159 STF. RESP 1.111.270/PR (REPETITIVO).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 940, do Código Civil aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. 2. Na esteira da Súmula 159 do STF e da tese fixada no RESP 1.111.270/PR, julgo sob o rito dos recursos repetitivos, é preciso a demonstração da má-fé na cobrança realizada pelo credor, para que haja a devolução em dobro do montante cobrado indevidamente.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 00167494020168070009 DF 0016749-40.2016.8.07.0009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/06/2021).

APELAÇÃO CIVEL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR - PRECEDENTES DO STJ - SÚMULA 159 DO STF -
SENTENÇA REFORMADA.
1. A incidência da indenização a que alude o artigo 940 do Código Civil depende da prova inequívoca do exercício abusivo do direito de ação, quando a parte litiga de má-fé com o objetivo de receber dívida já paga, circunstância não demonstrada nestes autos.
2. Sentença reformada. Apelo provido. (TJ-BA - APL: 00700834820088050001, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2015)

Assim, para que a restituição se opere em dobro, mister se faz a demonstração da má-fé, o que não restou evidenciada no caso em apreço. Explico.

Consoante lição de Cristiano Farias, Felipe Netto e Nelson Rosenvald a boa-fé possui duas acepções: uma subjetiva e outra objetiva. Nesse contexto, os referidos doutrinadores definem que:

“A boa-fé subjetiva é um estado psicológico em que a pessoa possui a crença de ser titular de um direito que em verdade só existe na aparência. O indivíduo se encontra em escusável situação de ignorância sobre a realidade dos fatos e da lesão a direito alheio. [...] [Já a boa-fé objetiva] Trata-se da ‘confiança adjetivada’, uma crença efetiva no comportamento alheio. O princípio compreende um modelo de eticização de conduta social, verdadeiro standard jurídico ou regra de comportamento, caracterizado por uma atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção , de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte.”
(In: FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Braga; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.062-1.063).

A contrário sensu, a má-fé pode ser definida como toda conduta que revele malícia ou deslealdade na relação estabelecida entre as partes. E, diferente da boa-fé, a qual é presumida, a existência de comportamentos que revelem má-fé de quaisquer dos sujeitos processuais deve ser devidamente comprovada.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato de compra e venda firmado entre as partes, prevê expressamente na cláusula segunda, item 9, que a quitação se dará mediante recibo assinado, não se prestando a transferência do domínio como prova cabal da referida quitação, conforme alegado pelo executado/embargante/apelante.

Sendo assim, pelas provas dos autos observa-se que houve apenas pagamento parcial da dívida, portanto, havia débito em aberto que justificara o ajuizamento da execução, não sendo possível
in casu,
identificar prova da má-fé do exequente/embargado/apelado, inviabilizando a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo executado/embargante, mantendo
in totum
a sentença vergastada, conforme fundamentação alhures.

Por fim, ante o improvimento recursal e com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024